Tribunal: TJMT
Processo: 0018068-35.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018068-35.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), AILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 362.330.801-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade por ausência de fundamentação. Primazia do mérito. Indícios insuficientes de autoria. Provimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 12ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando nulidade da pronúncia, absolvição sumária ou despronúncia. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ausência de fundamentação; (2) inexistência de provas de autoria ou participação; (3) dúvida sobre o nexo de causalidade; (4) caracterização das qualificadoras.

III. Razões de decidir

A autoria está sustentada apenas por suspeitas decorrentes da existência de discussão/agressão prévia entre o recorrente e a vítima.

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria.

A absolvição sumária mostra-se adequada somente quando houver prova inequívoca e estreme de dúvidas de que o recorrente não foi o autor do delito
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para despronunciar o recorrente.

Teses de julgamento
:

A pronúncia não pode estar fundada em
indícios insuficientes
de autoria ou participação notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 414 CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2017;
TJMT,
RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019; RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018;
RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024;

Doutrina relevante:
JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0018068-35.2013.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

OZIA RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por OZIA RODRIGUES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Única da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0018068-35.2013.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 240173759).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas de autoria ou participação; 2)
“há dúvida razoável [...] de nexo de causalidade entre o comportamento [...] e o resultado”
; 3)
“as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima [...] são manifestamente improcedentes”
.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. No mérito, seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pedido subsidiário, sejam afastadas as qualificadoras (ID 240173784).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 240173786).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 240173792).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÃO RECORRENTE DETÉM DIVERGÊNCIA E DÚVIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ONÍSSONAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIÁVEL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA SÓ É POSSÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO É O CASO DOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 245850180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras será analisada no mérito, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 15 de agosto de 2013, por volta das 06h20min, na Rua 2, Quadra 21, Casa 192, Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando OZIA RODRIGUES, com emprego de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Ailson Alves dos Santos, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 59/67, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciando OZIA RODRIGUES e vítima Ailson Alves dos Santos trabalhavam na mesma empresa, denominada ‘Churrascaria Zebu’. Contudo, não possuíam uma boa relação de convivência no local de trabalho, sendo que eram rotineiras as discussões entre ambos.

Ocorre que uma das discussões entre o denunciando OZIA RODRIGUES e a vítima Ailson Alves dos Santos resultou em agressões físicas, sendo necessária a intervenção de Edson Salva, proprietário da Churrascaria.

Em virtude dessa situação, o proprietário do referido comércio, decidiu demitir o denunciando OZIA RODRIGUES, sendo que no ato o denunciando OZIA RODRIGUES implorou para não ser demitido. Assim, o proprietário concedeu férias a ele.

Atribuindo à vítima a responsabilidade por ter seu emprego em risco, o denunciando OZIA RODRIGUES passou a ameaçá-la de morte, fato que foi relatado a Eder Alves Casemiro dos Santos e Adailton Alves dos Santos, filho e irmão do ofendido, respectivamente.

O denunciando OZIA RODRIGUES, que passou a gozar de seu período de férias, aproveitou o tempo disponível para arquitetar a sua ação criminosa.

Cabe ressaltar que, em virtude de ser colega de trabalho da vítima, conhecia seu local de residência e rotina, especialmente o horário que saía para trabalhar, no período da manhã.

No dia dos fatos, o denunciando OZIA RODRIGUES ficou de campana defronte ao local em que a vítima residida, aguardando o momento em que ela sairia de sua residência, para desferir disparos de armas de fogos.

Sem que a vítima Ailson Alves dos Santos esperasse o ataque, foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciando OZIA RODRIGUES.

A vítima foi atingida na região das mãos, em seguida tombou sobre o piso e recebeu outros disparos nas regiões da cabeça e tórax, conforme Laudo Pericial de fls. 59/67 e 78/117.

Após a ação delituosa, o denunciando se evadiu do local.

O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja, vingança, uma vez que o denunciando atribuía à vítima a responsabilidade do seu emprego ter sido colocado em risco.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ailson Alves dos Santos, uma vez que esta foi surpreendida com os disparos em sua residência, quando estava saindo para trabalhar.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia OZIA RODRIGUES como incurso no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal [...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 240172671-fls.1/5)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 56377876 pág. 11/15), Laudo de Necropsia (ID 56377885 págs. 13/21), Laudo de Local de Crime (ID. 93487652 págs. 29/71), Laudo de local de crime (ID 56377886 págs. 11/20, ID 56377887 págs. 01/22 e ID 56377889 págs. 01/09), bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída ao acusado OZIAS RODRIGUES.

[...]

Restando claro que o acusado não trouxe informações verídicas a este juízo. Além disso, o argumento de que não há provas de que o réu tenha concorrido para a infração penal também não encontra amparo nos autos. Pelo contrário, os depoimentos e demais provas materiais juntadas ao processo reforçam a ligação de OZIAS RODRIGUES com o crime. Assim, não se justifica a aplicação do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal para absolvição sumária do acusado.

Desse modo, as evidências apresentadas tanto durante a investigação policial quanto no processo judicial são contundentes ao apontar que o acusado OZIA RODRIGUES tirou a vida da vítima. Além de ter motivos significativos para cometer o crime, ele também mentiu em seu depoimento, tentando provar que estava em outro lugar no momento do crime.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do animus necandi, impõese a incidência do brocardo in dubio pro societate e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença.

[...]

Portanto, tendo o fato imputado aos réus, coerências nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

[...]

Sobre a motivação do delito, consoante depoimentos anteriormente destacados, realmente é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o crime decorreu por pura maldade, por sentimentos e motivações de vingança que levaram a vítima a perder sua vida, em razão de desavenças, uma vez que o acusado atribuía a vítima a responsabilidade de seu emprego ter sido colocado em risco.

[...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, registra-se, que conforme os depoimentos das testemunhas a vítima foi surpreendida com a ação do denunciado Ozias Rodrigues, enquanto estava distraído, saindo de sua residência para ir trabalhar.

[...]

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

[...]

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado OZIA RODRIGUES, já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 240173759).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência nº 2013.216054 (ID 240172671-fls.11/14), nº 2013.197113 (ID 240172673-fls.2/5) e nº 216084 (ID 240172674-fls.1/3), Termo de Apreensão (ID 240172671-fls.18), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2013.48476-01 (ID 240172674-fls.14/21) e

Laudo Pericial de Local de Crime nº 02.06.001767/2013 (ID 240172675-fls.11/20; ID 240172676; (ID 240172677-fls.1/9), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Nubia Dayane de Jesus (ID 240172671-fls.19/20; ID 240172672-fls.1), Edson Salva (ID 240172672-fls.2/4), Adailon Alves dos Santos (ID 240172672-fls.5/6), Marcelo Lemes Rosa (ID 240172672-fls.7/8), Marcelina Alves dos Santos (ID 240172673-fls.6/7), Eder Alves Casemiro dos Santos (ID 240172673-fls.8/10), Enilha Dias Saiber Ribeiro (ID 240172673-fls.11/12), Bruno Bernardo da Silva (ID 240172674-fls.7/8), Doura da Silva Santos (ID 240172675-fls.3/4), Emerson dos Santos (ID 240172675-fls.7/8) e do recorrente (ID 240172672-fls.9/12).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Adailton Alves Dos Santos, Edson Salva, Marcelo Lemes Rosa, Marcelina Alves Dos Santos, Eder Alves Casemiro Dos Santos, Enilha Dias Saiber, Nubia Dayane De Jesus, Emerson Dos Santos e o recorrente (Relatórios de Mídias – ID 240172669; ID 240173733).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a imputação da autoria do homicídio [em 15.8.2012, por volta das 6h20min, na rua 21, Qd. 23, casa 192, bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT] ao recorrente decorreu dos depoimentos prestados na delegacia de Polícia e em Juízo, de Edson Salva, Eder Alves Casemiro dos Santos, Enilha Dias Sabier Ribeiro, Marcelina Alves dos Santos e Emerson dos Santos, no sentido de que OZIA RODRIGUES [recorrente] e a Ailson Alves dos Santos [vítima] trabalhavam juntos na Churrascaria Zebu e não possuíam boa relação de convivência, sendo que [dias antes do homicídio] tiveram uma discussão que culminou em agressões físicas recíprocas, as quais motivaram a demissão [do recorrente].

Todavia, a versão de Eder Alves Casemiro dos Santos e Adaíton Alves dos Santos, na delegacia de Polícia e em Juízo, no sentido de que a vizinha Doura da Silva Santos [“Dora”]
“tinha visto [...] um homem escondido em uma ‘moitinha’ perto da casa”
da vítima [rua 21, Qd. 23, casa 192, bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT] não fora confirmada por ela, na delegacia de Polícia, sendo que o recorrente não foi visualizado na data [13.8.2013] e local do homicídio.

Atente-se que, em Juízo, David Aparecido afirmou que, na data dos fatos [13.8.2013], o recorrente chegou em sua distribuidora [Distribuidora de Bebidas JM] por volta das 6h50min, tendo permanecido no local até as 8h30min.

Na essência, a autoria está sustentada apenas por suspeitas porque OZIA RODRIGUES teria motivos [discussão/agressão prévia, que culminaram na demissão do recorrente, da Churrascaria Zebu] para matar a vítima.

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa linha, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no entendimento de que a pronúncia não pode estar fundada em “
indícios insuficientes
de autoria ou participação [...] notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp nº 1692031 – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2017)

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2019)

Noutro giro, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “
houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018) ou
a respeito da excludente de ilicitude (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

Nesse quadro fático jurídico, impõe-se a despronúncia de
OZIA RODRIGUES, ante a ausência de indícios suficientes de sua autoria ou participação no homicídio, à luz do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025